Tribunal: TJSP
Processo: 2394881-85.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Maurício Mariano Sousa Silva, visando à liberdade do paciente, alegando coação ilegal por manutenção de prisão preventiva sem prova mínima de autoria, ausência de contraditório e cerceamento do direito de defesa. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Maurício Mariano Sousa Silva, visando à liberdade do paciente, alegando coação ilegal por manutenção de prisão preventiva sem prova mínima de autoria, ausência de contraditório e cerceamento do direito de defesa. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 10 de dezembro de 2025, com conversão das alegações finais em memoriais escritos. O paciente permanece foragido, alegando ausência de justa causa para a persecução penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de prova mínima de autoria e cerceamento de defesa; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade do delito, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão provisória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido de habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade do delito e na garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão provisória.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §§2o, II, III e V, e 2o-A, I; art. 288, parágrafo único.
Código de Processo Penal, art. 311, 312, 319, 302.